Tribunal: STF
Processo: AR 1917
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Previdenciário. Ação Rescisória. Benefício de prestação continuada para pessoa com deficiência. Requisitos. 
1. Ação rescisória em que se alega erro de fato.
2. A decisão rescindenda deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a constitucionalidade do limite da renda familiar per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo para concessão do benefício assistencial, previsto no art. 20, § 3º da Lei 8.742/93.
3. Não há erro de fato a justificar o pedido rescindendo, pois de acordo com a jurisprudência deste tribunal, a hipótese de rescindibilidade insculpida no art. 485, IX, CPC/73 resta configurada quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
4. A decisão rescindenda está em consonância com a jurisprudência desta Corte, à época, no sentido de que é constitucional o limite da renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo para concessão do benefício assistencial, previsto no art. 20, § 3º da Lei 8.742/93. ADI nº 1.232.
5. Ação rescisória a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de ação rescisória ajuizada por José Moreira Teixeira, em face do INSS, que tem por objeto a desconstituição do julgado proferido nos autos do AI nº 467.513, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, que deu provimento ao recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:
    “Em face dos termos do agravo regimental de fls.72-76, reconsidero a decisão agravada e, desde logo, passo ao reexame das razões recursais do agravo de instrumento.
    Trata-se de agravo contra decisão que negou processamento a recurso extraordinário fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, interposto em face de acórdão, proferido pelo Tribunal Regional Federal, que afastou a aplicação do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.
    O agravante defende a constitucionalidade do artigo 20, § 3º da Lei 8.742, de 07.12.93, que impõe como limite máximo da renda familiar um quarto do salário mínimo, para a concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Carta Magna.
    Esta Corte, no julgamento da ADI 1.232-1, Redator para o acórdão Nelson Jobim, DJ 01.06.01, assim decidiu:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE ESTABELECE O CRITÉRIO PARA RECEBER O BENEFÍCIO DO INCISO V DO ART. 203, DA CF. INEXISTE A RESTRIÇÃO ALEGADA EM FACE AO PRÓPRIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE REPORTA À LEI PARA FIXAR OS CRITÉRIOS DE GARANTIA DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO MÍNIMO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E AO IDOSO. ESTA LEI TRAZ HIPÓTESE OBJETIVA DE PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL AO ESTADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
    Assim, conheço do agravo e converto-o em recurso extraordinário (art. 544, §§ 3º e 4º, do CPC) para dar-lhe provimento (art. 557, § 1º-A, do CPC). Fixo em R$ 100,00 (cem reais) a verba honorária a ser suportada pela parte sucumbente, ressalvada a hipótese de concessão da justiça gratuita (art. 12 da Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950).”
    2.   De início, o autor requer o benefício da justiça gratuita, bem como a dispensa do depósito prévio. Em seguida, fundamenta a ação rescisória no art. 485, IX, do CPC/73, por erro de fato, porque o acórdão rescindendo teria julgado contrariamente às provas dos autos, que demonstraram a miserabilidade do autor.
    3.  Em contestação, o INSS alegou, preliminarmente, a incompetência do STF para o julgamento da presente ação rescisória, porque o pedido na petição inicial aponta como acórdão rescindendo proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Autos 2001.03.99.029475-6). No mérito, em síntese, alegou: (i) o não cabimento da ação rescisória por erro de fato (art. 485, IX, CPC/73), pois, para que haja erro de fato faz-se necessário que não tenha existido controvérsia quanto aos fatos nem pronunciamento judicial sobre os mesmos; (ii) que decisão rescindenda está apoiada na jurisprudência do Plenário do STF, formada no julgamento da ADIN 1.232, que assentara que o limite da renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo para concessão do benefício assistencial, previsto no art. 20, § 3º da Lei 8.742/93, é constitucional; e (iii) que a autora pretende reexaminar prova, revolver matéria com um novo julgamento, com violação frontal à coisa julgada. Por fim, pediu que seja extinto o processo e julgado improcedente o pedido rescisório.
    4.  As partes apresentaram alegações finais, ratificando as suas manifestações anteriores.
    5.  A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido. Em síntese, sustenta que não há erro de fato a sustentar a rescisão da decisão. Veja-se a ementa do parecer:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DELIBERAÇÃO JUDICIAL ACERCA DE PROVA RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. 
    Somente se considera erro de fato aquele decorrente da análise equivocada da situação fática, quando se verifica que, os atos ou documentos existentes nos autos são declarados inexistentes, ou vice-versa, e, portanto, não há a devida valoração desses fatos pela decisão rescindenda. 
    No caso dos autos, a constitucionalidade da Lei 8.742/93, que fixou critérios para a concessão do beneficio assistencial de que trata o art. 203, V, da Constituição Federal, bem como o não preenchimento dos requisitos nela estabelecidos foram considerados e valorados na decisão rescindenda, de forma que não há como reconhecer erro de fato, nos termos do art. 485, IX, §1º e 2º, do CPC. 
    Irresignação rescisória que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 485 do Código de Processo Civil. 
    Parecer pela improcedência do pedido rescisório.” 
    6. É o relatório. Decido.
    7. De início, concedo o benefício da justiça gratuita. Passo a análise do mérito.
    8. O pedido formulado não possui condições para prosseguir. A situação não configura, sob qualquer cenário, a hipótese de que trata o art. 485, IX, §1º e §º do CPC/73. De acordo com a petição inicial, o erro de fato consistiria no julgamento realizado pela decisão rescindenda contrário às provas dos autos. Para que se possa invocar a existência desse vício de rescindibilidade, é preciso que a decisão rescindenda tenha admitido a ocorrência de um fato inexistente, ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que o fato não seja ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
    9. Ocorre que, a partir da leitura da decisão rescindenda, percebe-se claramente que foi julgada com base nos fatos corretos, de acordo com a jurisprudência desta Corte à época, no sentido da constitucionalidade do critério objetivo de limitação da renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo para concessão do benefício assistencial (ADI 1.232, Rel. Min. Ilmar Galvão). No mesmo sentido, relaciono os seguintes precedentes: AI 474.577, Rel. Min. Nelson Jobim; AI 477.978, Rel. Min. Nelson Jobim; AI 472.788, Rel. Min. Gilmar Mendes e RE 460.080, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
    10. Cabe ressaltar que há precedentes no mesmo sentido firmados por esta Corte em ação rescisória: AR 2029, Rel. Min. Rosa Weber e AR 1904, Rel. Min. Luiz Fux.
    11.  Diante do exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça e, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à ação rescisória.
          Publique-se.
          Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator